Tribunal: TCU
Processo: 013.385/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexames interpostos contra acórdão que declarou a inidoneidade de empresa para participar de licitações na administração pública federal proferido em processo de representação que tratou de fraudes nas licitações conduzidas pela Petrobras relativas às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Iesa Óleo & Gás S.A. e pelo Ministério Público junto ao TCU contra o Acórdão 2355/2018-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal declarou a inidoneidade da referida empresa, pelo prazo de cinco anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos pedidos de reexame, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.